Tribunal: STF
Processo: STP 1005
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual Civil. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. 



1. Pedido de suspensão de decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau.



2. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



3. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).



4. Pedido não conhecido. Remessa dos autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Jacutinga/MG, que impugna decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento.  



    2. Na origem, André dos Santos ajuizou ação cominatória em face do referido ente público, pleiteando o fornecimento do medicamento Lorlatinibe 100mg para o tratamento de neoplasia maligna de pulmão. O juízo de primeira instância deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o fornecimento do medicamento (pelo princípio ativo e não marca), nas doses e pelo tempo prescrito pelos médicos, no prazo de 03 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas.  



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O relator, Des. Carlos Levenhagen, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que: (i) dada a solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, há autonomia da parte requerente de escolher contra quem pretende litigar; e (ii) foi demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de outro medicamento com eficácia similar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.  



    4. O Município alega que a decisão impugnada não direcionou o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência do SUS. Argumenta que, no caso de medicamentos antineoplásicos, a unidade hospitalar habilitada como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) fornece diretamente a medicação ao usuário, sendo ressarcida conforme a tabela de procedimentos, que não se refere a medicamentos, mas a situações tumorais específicas, independentemente do esquema terapêutico adotado. Acrescenta que a concessão do medicamento requerido, cujo custo anual é aproximadamente R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), é capaz de gerar desorganização financeira e orçamentária no município, visto que seu orçamento para o custeio dos medicamentos da farmácia básica para o ano de 2024 é de R$ 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais).



    6. A parte interessada apresentou contestação. Sustenta que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, razão pela qual o juiz pode determinar o cumprimento da obrigação pelo o ente público que figurar no polo passivo da ação, a fim de evitar o perigo da demora na prestação jurisdicional. Argumenta que o custo do tratamento anual é ínfimo se considerado o orçamento municipal para o ano de 2024. Sustenta que o medicamento deve ser garantido pelo Município “mesmo que o órgão julgador promova a delimitação de atribuições entre os entes que compõem o SUS, ou ordene o ressarcimento entre esses, [...] , tendo em vista a facilidade de acesso [do cidadão à] administração pública municipal para exercício do seu direito e obtenção do seu medicamento”.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de Tutela Provisória. Fornecimento de medicamento. Município. Sistema Único de Saúde. Risco de lesão à ordem e à economia pública municipal. Parecer pelo deferimento do pedido.



    8. É o relatório. Decido.  



    9. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    10. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.  



    11. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Jacutinga para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau que determinou o fornecimento do medicamento. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, proferida pelo Des. Carlos Levenhagen, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    12. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.  



    13. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.  



    14. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente